Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-46.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008552-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RAUBER - CPF: 037.120.510-77 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (AGRAVANTE), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RURAL HIPOTECADO. EXCESSO DE PENHORA. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO CRÉDITO E O VALOR DO BEM CONSTRITO. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL DIVISÍVEL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que homologou laudo de avaliação de imóvel rural hipotecado, avaliado em R$ 101.074.852,56, indeferiu pedido de redução da penhora e de desmembramento da área constrita e determinou o prosseguimento da expropriação mediante leilão da integralidade do bem. Os agravantes sustentam excesso de penhora, alegando que a dívida executada corresponde a aproximadamente R$ 4.517.792,23 e que parcela reduzida do imóvel seria suficiente para garantir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a existência de hipoteca sobre a integralidade do imóvel impede a revisão da extensão da penhora; (ii) estabelecer se a manifesta discrepância entre o valor do crédito exequendo e o valor do bem constrito autoriza a análise da viabilidade de desmembramento e alienação parcial da área; (iii) determinar se a ausência de prova técnica acerca da divisibilidade do imóvel justifica o indeferimento definitivo do pedido; e (iv) verificar se a alienação integral do imóvel observou os princípios da proporcionalidade, da efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A hipoteca rege-se pelo princípio da indivisibilidade e assegura ao credor direito de preferência sobre a integralidade do imóvel dado em garantia, não sendo a mera diferença entre o valor da dívida e o valor do bem suficiente para afastar automaticamente a constrição.

4.

A substituição ou redução da penhora exige demonstração concreta de que a medida preserva integralmente a suficiência da garantia e não compromete a efetividade da execução.

5.

Os executados não apresentam prova técnica apta a demonstrar a viabilidade jurídica, registral, agrária e econômica do desmembramento pretendido, nem a suficiência da área indicada para assegurar o crédito exequendo.

6.

A indivisibilidade da hipoteca não impede a análise da adequação da penhora à luz da razoabilidade e da menor onerosidade, especialmente diante de manifesta desproporção entre o valor do crédito e o valor do imóvel constrito.

7.

Os arts. 831, 872, § 1º, 874, I, e 894 do CPC admitem a redução da penhora e a alienação parcial de imóvel suscetível de cômoda divisão, desde que preservada a utilidade da execução e a satisfação integral do crédito.

8.

A ausência de prova técnica conclusiva não autoriza o indeferimento definitivo do pedido de desmembramento, impondo a complementação da instrução processual para apuração da divisibilidade do imóvel e da suficiência da área eventualmente destacada.

9.

A autorização de alienação integral de imóvel avaliado em aproximadamente R$ 101 milhões para satisfação de crédito substancialmente inferior recomenda cautela e prévia verificação da possibilidade de expropriação parcial do bem.

10.

A existência de embargos à execução com discussão acerca da composição do débito e pedido de perícia contábil reforça a conveniência de prévia apuração da divisibilidade do imóvel antes da adoção de medida expropriatória de elevada repercussão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indivisibilidade da hipoteca não impede a análise da adequação da penhora quando houver manifesta desproporção entre o valor do crédito executado e o valor do imóvel constrito.

2.

O Código de Processo Civil admite a alienação parcial de imóvel suscetível de cômoda divisão, desde que preservada a suficiência da garantia e a efetividade da execução.

3.

A inexistência de prova técnica sobre a viabilidade do desmembramento impõe a complementação da instrução processual, e não o indeferimento definitivo da pretensão.

4.

A alienação integral de imóvel de valor expressivamente superior ao crédito exequendo mostra-se prematura sem prévia apuração da possibilidade de alienação parcial do bem.

5.

A avaliação complementar, acompanhada de planta e memorial descritivo, constitui medida adequada para aferir a divisibilidade, a liquidez e a suficiência da área destinada à satisfação da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.419 e 1.421. CPC, arts. 805, 831, 872, § 1º, 874, I, 894 e 919.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos identificados no acórdão transcrito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCO ANTÔNIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0005660-62.2006.8.11.0040, movida por C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, que homologou o laudo de avaliação do imóvel rural matriculado sob o nº 21.644 do CRI de Sorriso/MT (o qual atingiu o expressivo montante de R$ 101.074.852,56). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido dos executados para redução da penhora e desmembramento da área, determinando o prosseguimento da expropriação mediante leilão eletrônico da totalidade do bem, com preço mínimo fixado em 50% da avaliação.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a existência de expressivo excesso de execução e de penhora.

Argumentam que a dívida atualizada perfaz aproximadamente R$ 4.517.792,23, valor este que representa menos de 5% da avaliação total do imóvel.

Aduzem que a manutenção da constrição sobre a integralidade da área de 475,53 hectares viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC, uma vez que o desmembramento de apenas 50 hectares seria suficiente para satisfazer integralmente o crédito e seus acessórios.

Ressaltam, ainda, a pendência de perícia contábil nos Embargos à Execução em apenso, a qual poderia demonstrar a quitação do débito ou sua redução substancial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em sede de cognição sumária, sob o fundamento de que, tratando-se de garantia hipotecária, vige o princípio da indivisibilidade, além de não se verificar, de plano, o perigo de dano irreparável.

A Agravada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão do leilão, informando que o juízo de origem, em decisão posterior nos Embargos à Execução, concedeu efeito suspensivo e sobrestou a alienação judicial. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a impossibilidade de redução da penhora em face da natureza real da garantia e da indivisibilidade da hipoteca, conforme os artigos 1.419 e 1.421 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e estando o preparo devidamente regularizado.

I – Da preliminar de perda superveniente parcial do objeto

A Agravada suscita, em contrarrazões, a perda superveniente do objeto relativamente ao pedido de suspensão do leilão, sob o argumento de que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0002199-48.2007.8.11.0040, foi posteriormente concedido efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento dos atos expropriatórios.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, observa-se que a controvérsia submetida à apreciação desta Corte não trata da suspensão do leilão judicial.

O objeto principal do presente agravo consiste na insurgência contra a decisão que homologou a avaliação do imóvel rural penhorado, indeferiu o pedido de redução da penhora e rejeitou o requerimento de desmembramento da área objeto da constrição judicial.

Assim, eventual suspensão da alienação judicial determinada em processo conexo não tem o condão de esvaziar a discussão referente à extensão da penhora e à possibilidade de alienação parcial do imóvel.

Todavia, na medida em que a suspensão do leilão já foi alcançada por decisão superveniente proferida nos embargos à execução, nº 0002199-48.2007.8.11.0040, e, é exatamente o objeto do recurso de Agravo de Instrumento (nº 1019580-11.2026.8.11.0000), resta prejudicada a análise específica desse pedido recursal.

Deste modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

- Do mérito

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar: (i) se a existência de garantia hipotecária sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 21.644 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT impede, de forma absoluta, a revisão da extensão da penhora incidente sobre o bem; (ii) se a manifesta discrepância entre o valor do crédito executado e o valor do imóvel constrito autoriza a apuração da viabilidade de desmembramento e alienação parcial da área; e (iii) se a decisão agravada observou adequadamente os princípios da efetividade da execução, da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado.

Consoante se extrai dos autos, a execução tem origem em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia firmada entre as partes em 27/10/2005, Livro nº 0136, Folha nº 0098 (id. 83693233, págs. 25/26), estando o crédito garantido por hipoteca constituída sobre a Fazenda Harmonia, imóvel rural com área total de 475,53 hectares.

O laudo de avaliação homologado pelo Juízo de origem atribuiu ao imóvel o valor de R$ 101.074.852,56, ao passo que os agravantes sustentam que o débito atualizado alcança aproximadamente R$ 4.517.792,23.

A partir desses elementos, verifica-se a existência de significativa desproporção entre o valor do crédito perseguido e o valor do bem integralmente constrito. Ainda que se considerem os acréscimos decorrentes de atualização monetária, juros, honorários advocatícios e despesas processuais, permanece evidente que o patrimônio submetido à constrição supera de forma expressiva o montante exequendo.

Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à redução da penhora.

Com efeito, tratando-se de bem gravado por hipoteca, deve-se reconhecer que a garantia real recai sobre a integralidade do imóvel, assegurando ao credor direito de preferência sobre todo o bem dado em garantia. A hipoteca, por sua própria natureza, rege-se pelo princípio da indivisibilidade, razão pela qual, em regra, subsiste integralmente até a satisfação total da obrigação garantida.

Nesta perspectiva, a mera diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel hipotecado não tem o condão de invalidar a garantia constituída nem de impor, automaticamente, a redução da constrição judicial.

A jurisprudência consolidada tem reconhecido que a substituição ou redução da penhora exige demonstração concreta de que a medida não acarretará prejuízo à efetividade da execução nem comprometerá a suficiência da garantia. Incumbe ao executado demonstrar, de forma técnica e objetiva, que a solução pretendida preserva integralmente a segurança do crédito exequendo.

No caso concreto, os agravantes sustentam que aproximadamente 50 hectares seriam suficientes para assegurar a dívida executada, sem, contudo, apresentar estudo técnico apto a demonstrar a viabilidade jurídica e econômica do pretendido desmembramento.

Não há nos autos prova de que a área indicada possa ser regularmente destacada perante os órgãos competentes, tampouco demonstração de que a parcela remanescente e a parcela destacada manteriam viabilidade econômica própria e liquidez suficiente para garantir a satisfação do crédito.

Este aspecto, entretanto, não encerra a controvérsia.

Embora a indivisibilidade da hipoteca constitua regra geral, ela não impede, de maneira absoluta, a análise da adequação da constrição judicial às peculiaridades do caso concreto.

A execução civil contemporânea não se orienta exclusivamente pela preservação formal da garantia, devendo harmonizar a tutela do crédito com os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade ao executado, sem prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional.

Neste contexto, merece relevo a disciplina legal constante do Código de Processo Civil.

O art. 831 estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o art. 874, inciso I, autoriza expressamente a redução da penhora quando os bens constritos excederem consideravelmente o valor do crédito executado e seus acessórios.

Ainda mais específica é a regra prevista no art. 872, § 1º, do CPC, segundo a qual, tratando-se de imóvel suscetível de cômoda divisão, a avaliação deverá considerar o crédito reclamado e indicar, sempre que possível, os desmembramentos adequados à satisfação da execução, mediante elaboração de memorial descritivo.

No mesmo sentido, dispõe o art. 894 do CPC que, sendo divisível o imóvel e havendo requerimento do executado, a alienação judicial deverá recair apenas sobre a parte suficiente à satisfação do crédito e das despesas executivas, reservando-se a alienação integral para as hipóteses em que a divisão se revele tecnicamente inviável ou economicamente inadequada.

A leitura sistemática desses dispositivos evidencia que o ordenamento jurídico admite a alienação parcial de imóvel divisível e impõe, sempre que possível, a adoção de medidas menos gravosas ao devedor, desde que preservada a utilidade e a eficácia da execução.

É precisamente nesse ponto que reside a insuficiência da decisão agravada.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de desmembramento sob o fundamento de que a hipoteca foi livremente pactuada pelas partes e de que o princípio da menor onerosidade não prevalece automaticamente sobre o interesse do credor na satisfação do crédito.

Embora tais premissas sejam juridicamente corretas, não se mostram suficientes para afastar, de forma definitiva, a pretensão formulada pelos executados.

Isso porque a ausência de prova técnica conclusiva acerca da viabilidade do desmembramento não conduz necessariamente ao indeferimento definitivo do pedido.

Ao contrário, diante da expressiva discrepância entre o valor do imóvel e o valor do crédito exequendo, bem como da previsão legal expressa acerca da alienação parcial de imóveis divisíveis, a solução mais compatível com os princípios que regem a execução consiste na complementação da instrução processual, a fim de apurar tecnicamente a possibilidade de divisão cômoda do imóvel.

Em outras palavras, se inexistem elementos suficientes para concluir que os 50 hectares indicados pelos agravantes seriam aptos a garantir integralmente a execução, a providência adequada não é rejeitar em definitivo a pretensão, mas determinar a realização das diligências necessárias para verificar a viabilidade jurídica, registral, agrária e econômica do eventual desmembramento.

Tal conclusão mostra-se ainda mais pertinente diante da circunstância de que o Juízo de origem homologou a avaliação do imóvel e autorizou sua alienação judicial pelo valor mínimo correspondente a 50% da avaliação.

Desse modo, em tese, um imóvel avaliado em aproximadamente R$ 101 milhões poderia ser alienado por valor aproximado de R$ 50 milhões para satisfação de crédito substancialmente inferior.

Embora a legislação processual admita tal parâmetro para fins de hasta pública, a expressiva diferença entre o valor do bem e o montante executado recomenda cautela antes da adoção de medida expropriatória de caráter potencialmente irreversível.

Não se afirma, com isso, que a alienação integral do imóvel seja necessariamente ilegal ou inviável.

O que se reconhece é que, diante das peculiaridades do caso concreto, a expropriação integral mostra-se prematura sem que previamente seja examinada a possibilidade de alienação parcial do bem, nos moldes expressamente autorizados pelo Código de Processo Civil.

Também merece consideração a circunstância de que os executados discutem o valor da dívida em embargos à execução, nos quais foi requerida a realização de perícia contábil destinada à apuração da origem do débito e das quantias eventualmente já adimplidas.

É certo que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 919 do CPC, nem impedem, por si sós, o regular prosseguimento da execução.

Todavia, a existência de discussão ainda pendente acerca da composição do débito constitui elemento adicional a recomendar prudência quanto à alienação integral de patrimônio cuja avaliação supera em múltiplas vezes o valor atualmente executado.

A realização da perícia contábil não impede a continuidade da execução, mas reforça a conveniência da prévia apuração da divisibilidade do imóvel antes da efetivação de ato expropriatório de elevada repercussão patrimonial.

Diante desse cenário, conclui-se que: (i) a indivisibilidade da hipoteca não impede, por si só, a análise da adequação da penhora diante da manifesta desproporção entre o valor do crédito e o valor do imóvel constrito; (ii) o Código de Processo Civil admite expressamente a alienação parcial de imóvel suscetível de cômoda divisão; (iii) a inexistência de prova técnica suficiente acerca da viabilidade do desmembramento não autoriza o indeferimento definitivo da pretensão, impondo, ao contrário, a complementação da instrução executiva; e (iv) a alienação integral do imóvel, sem prévia investigação de sua divisibilidade, revela-se prematura diante das particularidades do caso.

Mostra-se, portanto, necessária a realização de avaliação complementar do imóvel, acompanhada de planta e memorial descritivo, bem como a adoção das providências técnicas e registrais necessárias para aferir a viabilidade jurídica e fática do desmembramento da matrícula nº 21.644 do CRI de Sorriso/MT, observando-se a legislação agrária aplicável, o módulo rural mínimo, a viabilidade econômica das glebas resultantes e a preservação integral da garantia executiva.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que, antes da alienação integral do imóvel rural matriculado sob o nº 21.644 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, seja realizada avaliação complementar da propriedade em áreas destacadas, com elaboração de planta e memorial descritivo da gleba indicada pelos executados, ou de outra que se revele tecnicamente adequada, a fim de verificar sua cômoda divisibilidade, liquidez e suficiência para garantia integral do crédito executado, acrescido de juros, custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas da execução, nos termos dos arts. 805, 831, 872, § 1º, 874, I, e 894 do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a realização das diligências técnicas necessárias, inclusive mediante perícia especializada ou consulta aos órgãos competentes e ao Cartório de Registro de Imóveis, para apuração da viabilidade jurídica e fática do desmembramento da área objeto da matrícula nº 21.644, de modo a delimitar parcela suficiente à integral satisfação da execução, preservando-se a regularidade registral, o módulo rural legal e a viabilidade econômica das áreas resultantes.

Por fim, determino a suspensão da alienação integral do imóvel até a conclusão das providências acima indicadas, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução e dos embargos à execução, observados os limites legais de seus respectivos efeitos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026